Tribunal: TJMT
Processo: 0015338-17.2014.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0015338-17.2014.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PLACIDO ARTHUR PEREIRA PERALTA - CPF: 034.122.761-70 (APELANTE), PATRICIA RAMOS (APELANTE), IVAN JUNIOR ARIAS CALDAS (APELANTE), RICARDO ALMEIDA CARVALHO (APELANTE), KATIA GUSMAO DESIGNER DE BELEZA (VÍTIMA), KATIA GUSMAO DE CAMPOS LIMA - CPF: 689.422.061-15 (VÍTIMA), GREYCE CHRYSTYNE ALVES - CPF: 011.212.571-94 (VÍTIMA), GISLENE GOMES DOS ANJOS - CPF: 002.793.131-52 (VÍTIMA), EDILSON JESUS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARA ANGELICA BARROS SILVA - CPF: 701.709.321-68 (TERCEIRO INTERESSADO), EDISON JESUS DOS SANTOS (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ART. 157,
§ 2º, INCISOS I E II C/C ART. 61, INCISO II, ALÍNEA “C”, C/C ART. 70, TODOS DO CP – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENSÃO – ABSOLVIÇÃO –

INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Incabível acolher o pleito de absolvição quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0015338-17.2014.8.11.0042 (código 374154),
originária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual condenou
Patrícia Ramos,
por infringência ao disposto no artigo 157,
§ 2º, incisos I e II c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, c/c art. 70, com a incidência da diminuição prevista no art. 29, todos
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento 51 (cinquenta e um) dias-multa, no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo aplicada a detração de 11 (onze) dias do total da pena, condenou
Plácido Arthur Pereira Peralta,
por infringência ao disposto no artigo 157,
§ 2º, incisos I e II c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, c/c art. 70, com a incidência da diminuição prevista no art. 29, todos
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento 51 (cinquenta e um) dias-multa, no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo aplicada a detração de 03 (três) meses e 08 (oito) dias do total da pena, e condenou
Ricardo Almeida Carvalho,
por infringência ao disposto no artigo 157,
§ 2º, incisos I e II c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, c/c art. 70, com a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, todos
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento 62 (sessenta e dois) dias-multa, no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo aplicada a detração de 03 (três) meses e 08 (oito) dias do total da pena.

Inconformados, através da Defensoria Pública, interpuseram o presente recurso de apelação (Id. 18533982/18533985). Em suas razões, pleiteiam-se a absolvição do delito a eles imputados, ante a tese de insuficiência probatória para a condenação.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público, manifestou-se pelo desprovimento, para que seja mantida incólume a r. sentença proferida. (Id. 18533997/18533998).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Waldemar Rodrigues dos Santos Júnior, manifestou-se pelo
desprovimento dos recursos
, sob a seguinte fundamentação (Id. 24087489):

“SÍNTESE MINISTERIAL:

SENTENÇA CONDENATÓRIA –
ROUBO MAJORADO
– IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA – 03 (TRÊS) APELANTES, TODOS COM PEDIDO DE
ABSOLVIÇÃO, POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E NEGATIVA DE AUTORIA
– INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE AMPLAMENTE COMPROVADAS – PROVAS ROBUSTAS APONTANDO A EFETIVA PARTICIPAÇÃO NA EMPREITADA CRIMINOSA – SENTENÇA ESCORREITA – PELO
DESPROVIMENTO
DOS RECURSOS. ”

É o que cumpre relatar.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de

recurso de apelação criminal, extraído dos autos da ação penal nº 0015338-17.2014.8.11.0042 (código 374154),
originária da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, na qual condenou
Patrícia Ramos,
por infringência ao disposto no artigo 157,
§ 2º, incisos I e II c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, c/c art. 70, com a incidência da diminuição prevista no art. 29, todos
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento 51 (cinquenta e um) dias-multa, no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo aplicada a detração de 11 (onze) dias do total da pena, condenou
Plácido Arthur Pereira Peralta,
por infringência ao disposto no artigo 157,
§ 2º, incisos I e II c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, c/c art. 70, com a incidência da diminuição prevista no art. 29, todos
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento 51 (cinquenta e um) dias-multa, no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo aplicada a detração de 03 (três) meses e 08 (oito) dias do total da pena, e condenou
Ricardo Almeida Carvalho,
por infringência ao disposto no artigo 157,
§ 2º, incisos I e II c/c art. 61, inciso II, alínea “c”, c/c art. 70, com a incidência da agravante prevista no art. 61, inciso I, todos
do Código Penal, ao cumprimento da pena de 06 (seis) anos e 07 (sete) meses de reclusão, a serem cumpridos em regime semiaberto, e ao pagamento 62 (sessenta e dois) dias-multa, no importe de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, sendo aplicada a detração de 03 (três) meses e 08 (oito) dias do total da pena.

Emerge dos autos:

“(...) Provam os autos de Inquérito Policial n° 15338-17.2014.811.0042 - Código TJ/MT n° 374154 -, que sustenta a presente denúncia, que no dia 05 de julho de 2014, por volta das I8:00 horas, NO INTERIOR DO SALÃO DE BELEZA KATIA GUSMÃO DESIGNER DA BELEZA, SITUADA NO BAIRRO CPA I, NESTA URBE E COMARCA, mediante grave ameaça um revólver calibre 38, da marca rossi, com numeração de série raspada e municiado, um revolver da marca taurus, calibre 38, numeração de série 292574, municiado, e outras armas de fogo não apreendidas nos presentes autos, com unidade de desígnios entre si e com os comparsas foragidos identificados apenas Como MAGRÃO, DODÔ e BINHO,
em concurso material -

aproximadamente 20 vítimas - , os denunciados PLACIDO ARTHUR,PATRÍCIA,MARA ANGELICA, IVAN JUNIOR, EDILSON JESUS e RICARDO subtraíram para si:

- de propriedade da ofendida KATIA GUSMÃO ED CAMPOS LIMA: um aparelho celular e um aparelho de telefone sem fio.

- de propriedade do vitima GISLENE GOMES DOS ANJOS: um celular, duas pulseiras (uma de ouro e outra de bijuteria), cartões de crédito e bancário e a quantia em dinheiro de R$500,00 (quinhentos reais).

Também foram vítimas do crime de roubo enfocado a pessoa de GREYCE CHRYSTYNE ALVES e aproximadamente outras DEZESSETE pessoas, ao que parece mulheres, todas clientes do referido solão de beleza, vez que tiveram subtraídas pelos assaltantes as suas bolsas, dinheiros, celulares e joias (fls. II).

Os autos revelam que os assaltantes PATRICIA e IVAN são amasiados entre si, sendo o último deles primo do acusado PLACIDO.

Os denunciados RICARDO e MARA ANGELICA também são amasiados entre si.

Despondo dos autos inquisitoriais que os mentores intelectuais do crime de roubo enfocado —que organizaram e dirigiram as atividades dos demais Autores delitivos -, foram o denunciado RICARDO e o comparsa foragido BINHO, conforme delação feita frente do delegado de policio pelo acusado IVAN JUNIOR.

Apurou-se que os assaltantes MAGRÃO, DODÔ, BINHO, PLACIDO ARTHUR, PATRICIA, IVAN JUNIOR, EDILSON JESUS e RICARDO chegaram ao local do crime num veículo citroen C3, cor prata, de placa por ora ignorados, de propriedade de BINHO; num veículo táxi de cor banca, de marca, modelo, placa e proprietário por ora ignorados, e numa motocicleta da marca honda, modelo cb300, cor preta, placa OAQ-6918, registrada em nome de pessoa desconhecida, cujo possuidor seria o denunciado IVAN JUNIOR. (...)

Consta do caderno policial que, inicialmente, de forma dissimulada, como se mera cliente fosse, a denunciada PATRICIA se aproximou da porta do SALÃO DE BELEZA KATIA GUSMÃO DESIGNER e, no momento em que uma das vítimas abriu a referida porta, surgiram Iogo e seguida, armados com revólveres, os denunciados IVAN e EDILSON, e também os comparsas DODÔ e MAGRÃO, quando anunciaram o assalto e passaram o subtrair os coisos das vítimas.

Do lado de fora do salão, na via pública, permaneceram no malsinado veículo citroen prata o acusado RICARDO e o comparsa BINHO, e na motocicleta honda cb 300 cor preta, o denunciado PLACIDO, todos dando cobertura e aguardando para as fugas.

Finalmente, os acusados IVAN, EDILSON, RICARDO, PLACIDO e comparsas DODÔ, MAGRÃO e BINHO foragiram no veículo c3 e no moto cb 300, enquanto que a denunciada PATRICIA permaneceu no salão de beleza, vez que, ainda de formo dissimulada, naquele momento, se comportou como se também fosse vítima do crime de roubo ora tratado.

Os assaltantes deixaram as vítimas trancadas no interior do salão de beleza e levaram a chave com eles, portanto, restringiram as liberdades das Ofendidas (fls. I0). (...)

Acionou-se a polícia militar que, ainda no local do crime, logrou prender em flagrante delito a denunciada PATRICIA e o acusado PLACIDO que, por sua vez, confessaram as autorias delitivas aos milicianos e delataram os demais Autores delitivos. (...)

Interrogados pelo delegado de polícia, os denunciados PLACIDO ARTHUR, PATRICIA, IVAN JUNIOR e EDILSON JESUS confessaram as autorias delitivas do crime de roubo à mão armada enfocado, e ainda delataram o co-denunciado RICARDO e os comparsas foragidos DODÔ, MAGRÃO e BINHO (fls.I7, 2I/22, 25 e 29). (...)

Os acusados PATRICIA, PLACIDO ARTHUR, IVAN JUNIOR e EDILSON foram reconhecidos como sendo os autores delitivos do crime de roubo enfocado, não havendo que se falar em reconhecimento em relação aos denunciados RICARDO e MARA ANGELICA, vez que não fizeram parte da linha de frente no assalto (fls. 15/16). (...)”

Nas razões
, buscam a absolvição do delito a eles imputados, ante a tese de insuficiência probatória para a condenação.

Pois bem.

Em analise aos autos, verifica-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo inquérito policial (Id. 18529487), auto de prisão em flagrante (Id. 18529488), termo de depoimento (Id.18529489/18529491), termo de declarações (Id. 18529492), termo de reconhecimento de pessoa (Id. 18529493), termo de qualificação (Id. 18529494/18529496/18530450/18530452), boletim de ocorrência (Id. 18530454) e termo de apreensão e exibição (Id. 18530455)
.

A autoria, da mesma forma restou devidamente comprovada, através das provas amealhadas aos autos, inclusive pelos depoimentos.

Imperioso transcrever os depoimentos dos réus, vejamos:

Perante a autoridade policial,
Patrícia Ramos
(Id. 18529494), alegou:

“(...)
Sobre as acusações de haver participado de um roubo no salão de beleza Kátia Gusmão, diz que foi ao local na motocicleta de seu companheiro IVAN JUNIOR ARIAS, uma Honda 300 cc, mas quem estava pilotando a moto era o Plácido que é primo de seu marido.
Quanto ao fato de haver FACILITADO a entrada dos homens armados no salão, alega que foi ao salão para fazer escova e unha e eles aproveitaram para entrar no salão
quando uma cliente estava saindo; Que,
quem entrou no salão armados foram o seu marido IVAN, o DODÔ, JOILSON e um tal de Magrão, eles praticaram o “assalto” e mandaram todos ficarem sentados no sofá, inclusive lhe tomaram a sua carteira, mesmo sabendo que era mulher de IVAN, acha que era para disfarçar
; Que
perguntada se seu marido tinha arma de fogo, diz que SIM
, ele tinha um revólver Cano curto; Que, o seu marido possui uma Honda 300 cc, como ele arrumou dinheiro? Trabalhando de Frentista, ele juntou o dinheiro. (...) ”

Em juízo, Patrícia informou que, o marido dela havia lhe dado dinheiro para fazer o cabelo, e que Plácido foi quem levou a mesma até o salão de beleza, vejamos:

“(...) Promotor: é verdade que você participou desse crime aqui?

Patrícia: meu marido me levou para fazer o cabelo, só que eu não sabia que ele ia fazer um assalto, não sabia de nada, sendo que eu trabalhava, trabalhava no mercado, no fort, ai nesse dia ele me deu o dinheiro, ai o Plácido me levou, quando eu cheguei lá, ai na hora que eu entrei.

Promotor: quem te levou no salão?

Patrícia: o Plácido.

Promotor: certo, e aí?

Patrícia: aí, ele deixou, eu entrei, hora que eu entrei, eles entraram, só que eu não sabia que meu marido ia fazer isso, meu marido trabalhava em um posto de gasolina, ele não era de fazer isso, foi a primeira vez (...)

Promotor: e ele entrou no salão com você lá dentro, com os caras todos armados junto, todo mundo correndo risco, e você inclusive esposa dele mais os três filhos dele dentro do salão e você não sabia de nada?

Patrícia: não sabia, eu não sabia que ele ia fazer esse assalto, ele só me deu dinheiro para fazer o cabelo porque nesse dia nos íamos sair.

Promotor: e você chegou de fazer o cabelo?

Patrícia: não cheguei, porque na hora que eu entrei eles entraram atrás, e cometeram o assalto. (...)”

Ivan Junior Arias Caldas
(Id. 18529496), na fase inquisitiva, informou:

“(...) Quanto aos fatos ocorridos o interrogando
CONFESSA A PRÁTICA DO ROUBO
,
diz que conheceu um indivíduo que possui um CITROEN, cor prata, ele tem um cavanhaque e é careca, o qual é primo do dono de um bar ao lado do bar da mulata, na praça Expedicionário e ele é quem disse que havia um SALÃO, onde haveria DINHEIRO e
planejaram fazer um assalto, para isto “USOU A SUA MULHER”
, a colocou em enrascada ao lhe dar dinheiro para entrar no Salão e quando abriram a porta entraram para dentro o interrogando, o Dodô, o Magrão e o EDILSN; Que, o interrogando estava com um revólver, o Dodô com uma 7.65 e o Magrão empunhava um outro revólver, que era do EDILSON, um CANO LONGO, o declarante estava com um “BULDOGUINHO”. O assalto durou poucos minutos, foram recolhendo o dinheiro e as bolsas das mulheres e logo saíram para a rua e o indivíduo BINHO, estava esperando na esquina para dar FUGA, depois disso, pegaram cerca de R$

- 1.000,00 reais de todas as vítimas juntas e
as bolsas ficaram com o RICARDINHO
, COM DOCUMENTOS DAS MULHERES, e celulares ficaram com o MAGRÃO, que é conhecido do EDILSON; Que, quanto às duas mulheres, o interrogando faz questão de dizer que estão sendo presas injustamente, a cabeleireira MARA é trabalhadeira e não tem culpa do que o seu companheiro fez, ele sim é quem deveria assumir o crime, pois cuidou do local e estava no comando com Binho do CITROEN, inclusive não sabe dizer se ele levou o produto de roubo para a casa de MARA. Quanto à sua esposa, ela é trabalhadeira, no Supermercado Fort e está com um filho bebê, ela está sendo envolvida pela atitude do interrogando.
Quanto à participação do seu primo PLÁCIDO, ele sabia do roubo

e foi até a frente do salão com a sua moto para buscar a sua mulher, pois o interrogando não queria aparecer com medo de ser reconhecido.
(...)”

Em juízo, Ivan Junior Arias Caldas confessou a participação do delito, vejamos:

“(...) Promotor: é verdade que você participou desse crime aí?

Ivan: Sim senhor.

Promotor: com quem mais?

Ivan: eu, Dodô, Edilson, Magrão e Binho.

Promotor: e a Patrícia entra onde nessa história aí?

Ivan: a Patrícia foi enganada por mim doutor, ela não sabia do crime não, ela só ficou sabendo no momento exato, na hora que eu adentrei para dentro.

Promotor: o que ela é sua?

Ivan: ela é minha esposa (...)

Promotor:

e o Ricardo?

Ivan: o Ricardo estava lá no momento que eu estava preso, os policiais estavam lá, viu ele lá.

Promotor: e ele não participou?

Ivan: não participou, porque ele não estava na filmagem, nem ele e nem meu primo. (...)

Promotor: mas não é só quem está na filmagem que pode ter participado do crime.

(...)

Promotor: Em Ivan o que acontece é o seguinte, disseram que o Plácido foi levar a Patrícia para o salão e depois foi buscar.

Ivan: não foi, foi eu, todos os clientes viram eu entrando, foi eu que levei, e entrei para dentro com ela, ela abriu a porta, lá não entra homem. (...)”

Edilson Jesus dos Santos
(Id. 18530450), narrou:

“(...)
Quanto aos fatos ocorridos o interrogando
CONFESSA A PRÁTICA DO ROUBO, diz que foi convidado pelo IVAN
,
para juntos praticarem o roubo e foram com o Magrão do Dom Aquino e com o Dodô, vizinho do ALAN, tiveram o apoio do cara do CITROEN PRATA, cujo apelido é BINHO, morador do bairro Novo Mão Grosso, uma vez dentro do salão, o interrogando passou a sua arma para Magrão e tratou de recolher os pertences das vítimas,
inclusive a carteira da PATRICIA, para disfarçar, pois ela estava com os clientes do Salão
. Sobre a participação de MARA, que é cabeleireira, ela NÃO TEM NENHUM ENVOLVIMENTO, o marido dela é que é SEM VERGONHA, fugiu e deixou a companheira ser presa em lugar dele; Que, o interrogando esteve no salão da Mara à tarde para fazer MECHAS NO CABELO, pois ficou com parte do dinheiro tomados das vítimas; Que, entraram no salão em 04, com a ajuda da mulher do IVAN, que abriu a porta, estavam com 03 armas e depois fugiram no CITROEN, que estava esperando em uma esquina e depois
foram passadas as bolsas para o RICARDINHO
. Dos que tiveram participação, não foram presos o MAGRÃO, que ficou com os celulares, o Ricardinho que ficou com as bolsas e o BINHO, do CITROEN PRATA. (...)”

Edilson Jesus dos Santos em juízo, confessou a participação no assalto, vejamos:

“(...) Promotor: e com relação a esses fatos aqui, é verdade que aconteceu isso aqui?

Edilson: sim

Promotor: Como que foi?

Edilson: eu não conheço nenhum desse povo não, o Magrão que me chamou, eu cheguei lá, tomei, fui preso ai, falou que eu tava, eu que não sou daquele bairro, pegaram eu ai (...)

Promotor: eu não entendi, você disse que o Magrão te chamou para participar do crime, certo?

Edilson: é

Promotor: e aí?

Edilson: aí eu cheguei lá no bairro desse povo que tava ai, entendeu, ai fizeram o trem, pego o povo foram preso, ai quando eu tava indo embora já, se eu tivesse ido embora já eu não ia preso, pegaram eu lá no bairro deles.

Promotor: e o que você estava fazendo no bairro deles?

Edilson: eu não conheço nenhum desse povo não.

Promotor: e o que você estava fazendo lá?

Edilson: me chamaram né.

Promotor: quem que te chamou?

Edilson: o magrão.

Promotor: a história eu não consigo compreender, você foi chamado pelo magrão para participar de um crime, certo:

Edilson: certo.

Promotor: e quem que foi lá no salão?

Edilson: foi todo mundo que estava aquela hora aí.
O salão só é aberto a porta só quando aparece uma mulher lá,
foi a mulher do rapaz aí, nós entramos com a mulher.
(...)

Promotor: e os demais que estavam presentes hoje na sala, qual foi a atividade deles?

Edilson: esse pessoal foi o que falou ai né, o pessoal que pegou o trem e deu para o pessoal, ai eu não sei para onde eles foram com esses trem não.

Promotor: eles estavam lá fora aguardando as coisas.

Edilson: é
(...)”

Plácido Arthur Pereira Peralta
(Id. 18530452), informou:

“(...) Quanto aos fatos ocorridos o interrogando NEGA ENVOLVIMENTO NO ASSALTO, no entanto confessa a sua participação no fato de ter ido BUSCAR PATRÍCIA, no salão onde tinha acontecido o “ROUBO” chegando lá deparou com os policiais e perguntaram quem teria ido buscar e disse que PATRÍCIA a mulher de seu primo IVAN, seria sua esposa e então descobriram que estaria mentindo, que a Casa tinha caído e somente então aceitou a situação e
contou aos policiais o seu envolvimento em buscar PATRÍCIA a qual TINHA ENTRADO NO SALÃO PARA FACILITAR A ENTRADA DOS DEMAIS
.
Enfim, sabia que tinha acontecido o roubo e mesmo assim concordou em buscar uma das envolvidas; Quanto a prisão de MARA, la estava trabalhando quando os caras foram roubar e
o culpado do envolvimento dela é o amásio dela, RICARDO ALMEIDA CARVALHO, vulgo RICARDINHO, ele deveria se apresentar e ser preso, e não deixar a mulher ser presa por crime que ele cometeu
; (...)”

Em juízo, Plácido Arthur Pereira Peralta, retificou seu depoimento, negou sua participação no delito e informou que não sabia do assalto, que se soubesse não teria aparecido no local, alegando que apenas fez um favor para seu primo indo buscar a esposa dele no salão e quando chegou o assalto já havia acontecido.

Ricardo Almeida Carvalho
(Id. 18530489),

alega:

“(...) Que alega ser conhecido pela alcunha de Ricardinho, QUE, é convivente de Mara Angélica Barros, a qual foi presa em flagrante no dia 06/07/2014, acusada de roubo e associação criminosa; QUE afirma que sua esposa Mara possui um salão de beleza na casa de sua genitora; QUE afirma conhecer Plácido Arthur Pereira Peralta, sendo que a família de Plácido é vizinha da família do interrogando; QUE afirma conhecer os investigados Patrícia Ramos e Ivan Junior Arias Caldas, afirmando que o casal também reside nas proximidades de sua casa, inclusive o interrogando afirma serem colegas e costumam se reunir para tomar Tereré; QUE ao ser indagado se conhece o vulgo Dodo, o interrogando respondeu ele mora lá no bairro, e convive com uma adolescente de nome Midian; QUE alega já ter visto Edilson Jesus dos Santos na companhia de Ivan, no espetinho do seu primo Binho; QUE afirma que nesse dia que viu Edilson junto com Ivan, estava também um Magrão, alto, branco, de rosto fino e cabelo liso; QUE ao ser indagado qual a sua participação na prática do roubo ocorrido no dia 05/07/2014, por volta das 17:40h, no Salão de Beleza Katia Gusmão situado na Rua Óbitos, Bairro CPA I, o interrogando respondeu NENHUMA (...)”

Ricardo Almeida Carvalho em juízo, alegou não ter participação no assalto, informando que teve que ir à delegacia, pois o policial afirmou ser ele na filmagem de segurança, e que fora verificado que não era.

Em que pese a negativa de autoria dos apelantes, quando interrogados em juízo, suas versões se mostram isoladas das demais provas constantes nos autos.

Ademais, a vítima e proprietária do estabelecimento comercial, Katia Gusmão de Campos Lima, informou em seu depoimento perante a polícia, que estava em seu estabelecimento comercial quando chegou uma suposta cliente e que ao abrir a porta, adentraram junto com ela, indivíduos desconhecidos e todos armados.

Em juízo, Katia Gusmão de Campos Lima, ratificou seu depoimento, informando que reconheceu todos os acusados, e que o reconhecimento ocorreu no mesmo dia. Afirmou ainda, que quando olhou a filmagem do sistema de segurança do salão, ali constava que a apelante Patrícia, que estava se passando como vítima, na verdade estava envolvida no assalto e ajudou na entrada dos demais acusados ao salão.

Corroborando com as provas acostadas aos autos, temos o depoimento dos policiais.

O Policial Militar
José Aparecido Dias Rocha
, na fase inquisitiva, informou:

“(...)
QUE as 18:00 hs foi irradiado pelo CIOSP, sobre uma Ocorrência de Roubo em Andamento no Salão Kátia Gusmão na Rua Óbidus do bairro CPA I, onde as Guarnições das VTRs Sede Comando e Sede 02 chegaram ao local, onde os autores do Roubo tinham acabado de sair e ao visualizarem as imagens do circuito de vigilância (interno e Externo), observou que a suspeita PATRICIA havia chegado ao Salão acompanhada do suspeito PLACIDO e fora ela quem havia FACILITADO A ENTRADA dos autores do Roubo no local. Enquanto as Guarnições fazia entrevista com a suspeita PATRICIA, retornou ao local o suspeito PLACIDO dizendo ser marido de PATRICIA e que estaria ali para busca-la, foi quando um Integrante da Guarnição o Reconheceu e sabia que ele não seria o esposo da suspeita PATRICIA e sim o PRIMO, do marido da suspeita e observaram novamente as IMAGENS e o verdadeiro ESPOSO DA PATRICIA, IVAN ARIAS foi Reconhecido pelo Policial como sendo um dos autores do ROUBO que aparecem nas Imagens. Diante da situação, a suspeita PATRICIA afirmou ter participação no ROUBO, bem como o seu marido IVAN e denunciaram o suspeito EDILSON JESUS, como um dos autores do Roubo que também aparece nitidamente nas imagens e ainda confirmaram a participação de PLÁCIDO, RICARDO, VULGO MAGRÃO E VULGO DODÔ, sendo que os três últimos não foram localizados e nem presos. Diante disso, a princípio, com a suspeita PATRICIA e PLACIDO detidos, foram até a Residência do suspeito IVAN ARIAS CALDAS o qual foi abordado em frente de sua casa parado em uma Praça, como se nada tivesse cometido, trocado de Roupa e ao adentrar em sua residência, foram localizados a quantia de R$ -410,50 reais e 02 (DOIS) REVÓVERES CALIBRE 38 COM 11 (onze) Munições calibre 38 intactas, o qual IVAN CONFESSOU A PARTICIPAÇÃO NO ROUBO, com o uso das armas apreendidas e que havia ficado apenas com aquele material encontrado, que o restante dos bens roubados das vítimas do Salão e Clientes, havia ficado com o o suspeito RICARDO, vulgo RICARDINHO e a suspeita MARA para que estes comercializassem. Em seguida deslocaram para a residência da suspeita MARA, porém foram informados por Vizinhos que ela e o RICARDO (namorado) haviam acabado de SAIR em um veículo VW Gol, G5, cor vermelha carregando algumas Bolsas Femininas e outros Objetos dentro do carro, sendo assim, deslocaram para a residência dos pais da suspeita MARA, onde ela foi encontrada e DETIDA, porém o Suspeito RICARDO e o material produto do ROUBO, não foi localizado. Em seguida, fizeram diligências a procura do suspeito EDILSON, que aparece nas Imagens como um dos autores do Roubo, que estava COM UMA ARMA DE FOGO ele foi Iocalizado próximo da residência do suspeito IVAN, caminhando em via pública, o qual também foi Detido. (...)”.

Em juízo,
José Aparecido Dias Rocha,
ratificou seu depoimento, informando que:

“(...) Promotor: (...) como foi a atuação de vocês nessa ocorrência?

José: (...) quando chegou lá foi observado que tinha circuito de filmagem interna e externa do salão, e passamos a ver a imagem, e uma imagem nos chamou atenção, é uma moça que chegou de motocicleta para adentrar o portão, para entrar dentro do salão, porque a porta fica trancada, só abre quando chega o cliente, e foi observado que para essa senhora entrar ela demorou um pouco, para adentrar, e foi nesse momento que adentrou os rapazes que fizeram o roubo. Ai essa moça, que é a senhora Patrícia, ela ainda estava dentro do salão quando chegamos (...) ai a gente vendo bem a imagem, quando estávamos vendo a imagem, chegou um rapaz de moto que dizia ser marido dela e que tinha ido lá para buscar ela, para ver se já tinha terminado o serviço que ela foi fazer lá, para buscar ela, ai um policial que pertencia a nossa equipe, conhecia, era morador, mora próximo da residência dele, conhecia o rapaz e a Patrícia e sabia que ele não era marido dela, que ele era primo do marido dela (...) ela falou que realmente tinha participado, que ela tinha sido convencida pelo marido a participar do roubo, que ela tinha que fazer, era só chegar e o pessoal abrir a porta do salão e os demais entrar.

Promotor: a Patrícia né?

José: isso, aí ela falou que o marido dela tinha participado e falou as outras pessoas que tinham participado. (...)”

Neste mesmo sentido, os Policiais Militares Thiego Carlos Silva Oliveira e Fagner Figueiredo de Campos, foram firmes ao alegarem em seus depoimentos na fase inquisitiva, que:

Policial Militar,
Thiego Carlos Silva Oliveira
:

“(...)
Ao visualizarem as imagens do circuito de vigilância (interno e Externo), observou que a suspeita PATRICIA havia chegado ao Salão acompanhada do suspeito PLACIDO e fora ela quem havia FACILITADOA ENTRADA dos autores do Roubo no local. Enquanto as Guarnições fazia entrevista com a suspeita PATRICIA, retornou ao local o suspeito PLACIDO dizendo ser marido de PATRICIA e que estaria ali para busca-la, foi quando um integrante da Guarnição o Reconheceu e sabia que ele não seria o esposo da suspeita PATRICIA e sim o PRIMO, do marido da suspeita e observaram novamente as IMAGENS e o verdadeiro ESPOSO DE PATRICIA, IVAN ARIAS foi Reconhecido pelo Policial como sendo um dos autores do ROUBO que aparecem nas Imagens. Diante da situação, a suspeita PATRICIA afirmou ter participação no ROUBO, bem como o seu marido IVAN e denunciaram o suspeito EDILSON JESUS, como um dos autores do Roubo que também aparece nitidamente nas imagens e ainda confirmaram a participação de PLACIDO, RICARDO, VULGO MAGRÃO E VULGO DODÔ, sendo que os três últimos não foram Iocalizados e nem presos. (...)”

Policial Militar,
Fagner Figueiredo de Campos
:

“(...) Ao visualizarem as imagens do circuito de vigilância (interno e Externo), observou que a suspeita PATRICIA havia chegado ao Salão acompanhada do suspeito PLACIDO e fora ela quem havia FACILITADO A ENTRADA dos autores do Roubo no local. Enquanto as Guarnições fazia entrevista com a suspeita PATRICIA, retornou ao local 0 suspeito PLACIDO dizendo ser marido de PATRICIA e que estaria ali para busca-la, foi quando um integrante da guarnição o reconheceu e sabia que ele não seria o esposo da suspeita PATRÍCIA e sim o PRIMO, do marido da suspeita e observaram novamente as IMAGENS e o verdadeiro esposo de PATRICIA, IVAN ARIAS foi reconhecido pelo policial como sendo um dos autores do ROUBO, que aparecem nas imagens. Diante da situação, a suspeita, PATRICIA afirmou ter participação no ROUBO, bem como o seu marido IVAN e denunciaram o suspeito EDILSON JESUS, como um dos autores do Roubo que também aparece nitidamente nas imagens e ainda confirmaram a participação de PLACIDO, RICARDO VULGO MAGRAO E VULGO DODO, sendo que os três últimos não foram localizados e nem presos. (...)”

Os policiais não foram ouvidos em juízo, porém, verifica-se que os depoimentos na fase inquisitiva foram firmes e coerentes e estão em harmonia com as demais provas acostadas aos autos.

À proposito, nesse sentido, trago julgado do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) são válidos e revestidos de eficácia probatória o testemunho prestado por policiais envolvidos com a ação investigativa, mormente quando em harmonia com as demais provas e confirmados em juízo, sob a garantia do contraditório [...]." (AgRg no AREsp nº 366258/MG – Relatora Minº. Laurita Vaz – 27.3.2014).”

Vejamos o entendimento deste E. Tribunal:

“(...)

Conforme farta jurisprudência dos tribunais pátrios, as palavras dos policiais são meio de prova idôneos a fundamentar a condenação, e, por se tratarem de funcionários públicos, suas declarações gozam de presunção de veracidade,
de modo que não se mostra suficiente a simples alegação de desconhecimento do transporte de entorpecente pelo apelante, totalmente isolada nos autos, para desprestigiar o seu valor probatório.

(Ap 16293/2015, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015) ” (sic).

Ressalto também que na exposição de motivos da Lei Instrumental Penal, a prova indiciária, também chamada circunstancial, tem o mesmo valor das provas diretas, em que se afirma não haver hierarquia de provas por não existir necessariamente maior ou menor prestígio de uma com relação a qualquer outra.

Assim, indícios múltiplos, coerentes, concatenados e impregnados de elementos positivos de credibilidade são suficientes para dar base a uma decisão condenatória, máxime quando excluem qualquer hipótese favorável ao acusado.

Oportuno, é o lembrete do Professor e Procurador de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, Walter Coelho, sobre o valor da prova indiciária em matéria criminal:

“Importante também é aqui relembrar e enfatizar que a prova indiciária, conquanto seja uma prova indireta, não comporta, de antemão, teorizações tendentes a rebaixá-la em sua importância ou valor de convencimento. Improcede, pois, concebê-la como uma prova imperfeita ou semiplena, insuficiente para gerar aquela convicção necessária a uma decisão condenatória, dando-lhe, inclusive, a conotação de prova subsidiária, mero início ou ponto de partida para maiores esclarecimentos das chamadas provas diretas.

Como qualquer outra espécie probatória, os indícios, na sua realidade prática, é que poderão ter maior ou menor credibilidade ou valor elucidativo.

No caso concreto, pois, é que eles poderão ser perfeitos ou imperfeitos; manifestos ou contingentes; próximos ou remotos; leves, ponderáveis ou veementes; enfim, suficientes ou insuficientes – classificações essas de importância relativa – sem esquecer que o decisivo, nesta matéria, é a final apreciação crítica da prova (tanto direta, como indireta) em seu conjunto.

Aliás, em matéria probatória, tenha-se sempre presente o moderno sistema do ‘livre convencimento’, que não aceita a prévia catalogação avaliativa e hierárquica das provas, de elaboração legislativa (sistemas das ‘provas legais’ e seu corolário da ‘certeza legal’).

A possível e eventual predominância de uma categoria probatória sobre outra há de fazer-se sempre de forma particularizada, no âmbito específico do caso ‘sub judice’: hierarquia ditada pela atenta análise dos meios de percepção (direta ou indireta) dos fatos, mas nunca por aleatórios e abstratas elocubrações legislativas.

A este respeito, expressivas foram as palavras do então Ministro da Justiça Francisco Campos, na Exposição de Motivos do Código de Processo Penal, quando diz: ‘Todas as provas são relativas, nenhuma delas terá, ‘ex vi legis’, valor decisivo, ou necessariamente maior prestígio que outra.

Se é certo que o juiz fica adstrito às provas constantes dos autos, não é menos certo que não fica subordinado a nenhum critério apriorístico no apurar, através delas, a verdade material.’ E mais adiante adverte, com propriedade, ‘que livre convencimento não quer dizer puro capricho de opinião ou mero arbítrio na apreciação das provas.

O juiz livre de preconceitos legais na aferição das provas, mas não pode abstrair-se ou alhear-se ao seu conteúdo.

Não estará ele dispensado de motivar a sua sentença.

E precisamente nisto reside a suficiente garantia do direito das partes e do interesse social.” (“Prova Indiciária em Matéria Criminal”, Sérgio Fabris Editor, p. 146/147, 1.996).

Dessa forma, é imperioso reconhecer, que o juízo sentenciante concatenou de forma perfeita todos os elementos probatórios colhidos, não deixando dúvidas acerca da autoria delitiva atribuída aos recorrentes, evidenciando que o fato realmente ocorreu da forma como foi relatado na denúncia, motivo pelo qual se revela totalmente impertinente as alegações defensivas acerca da fragilidade probatória, não havendo que se falar em absolvição.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
desprovejo
os recursos de apelações interpostos por
Patrícia Ramos, Plácido Arthur Pereira Peralta e Ricardo Almeida Carvalho
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020